Tribunal: TJBA
Processo: 8004762-45.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004762-45.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JOANDERSON CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSO0AL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada contra a parte requerida, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora após regular intimação pessoal para promover o andamento do feito. A parte apelante sustenta ausência de intimação pessoal válida e requer a anulação da sentença, com prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, no art. 485, III e § 1º, exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias, antes da extinção do processo por abandono. 4. A Lei nº 11.419/2006, em seus arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, equipara a intimação eletrônica realizada via portal ao requisito de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485 do CPC. 5. Consta nos autos que a parte autora foi devidamente intimada eletronicamente em duas oportunidades distintas (IDs 83306688 e 83306690), com registro de ciência em 07/01/2025 e 12/02/2025, tendo, ainda assim, permanecido inerte, configurando abandono da causa. 6. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de que a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos da legislação aplicável, é válida e suficiente para caracterizar o abandono do feito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8021218-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 26.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000976-10.2023.8.05.0078, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8009800-97.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 25.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004762-45.2024.8.05.0137, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelado JOANDERSON CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 06-239B